Tribunal: STJ
Processo: 2344130-65.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183202 - SP (2024/0348382-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE CAMPINAS
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS –
HOSPITAL SAMARITANO
ADVOGADOS
: ANA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS TANNUS - SP102019
JOSÉ JORGE TANNUS NETO - SP287867
RECORRIDO
: FERNANDA DE BARROS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ CINIELLO JUNIOR - SP315927
PAULO CESAR KUESTER - SP323588
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO
INTERES.
: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
VALINHOS
INTERES.
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇOS
HOSPITALARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ART. 51 DA LEI No 10.741/2003 (ESTATUTO DA PESSOA IDOSA).
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS
LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA
IDOSA.
1. A teor da Súmula 481/STJ, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as
instituições filantrópicas ou sem fins lucrativas, demonstrar sua
hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita.
2. Como exceção à tal regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da
Pessoa Idosa) dispôs acerca de situação específica de gratuidade
processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que
prestem serviço à pessoa idosa, sem qualquer condicionamento à
demonstração da falta de higidez financeira das referidas instituições.
3. Precedente: REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
. No mesmo sentido, as
23/08/2022
31/08/2022
seguintes decisões monocráticas: AREsp 2.374.868/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe de
; REsp 2.160.694/BA, Rel. Min. Ricardo
9/12/2024
Villas Bôas Cueva, DJe de
; AREsp 2.160.694/SP, Rel. Min.
18/10/2024
Maria Isabel Gallotti, DJe de
; e REsp 2.138.113/SP, Rel. Min.
01/10/2024
Antônio Carlos Ferreira, DJe de
.
27/6/2024
4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente acerca da
atuação da recorrente na prestação de serviços em prol da população idosa.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
06/08/2025
12/08/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49493880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e6d08969-665f-44a4-a44c-184fc9fd7b80

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e6d08969-665f-44a4-a44c-184fc9fd7b80

RECURSO ESPECIAL No 2183202 - SP (2024/0348382-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE CAMPINAS
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS –
HOSPITAL SAMARITANO
ADVOGADOS
: ANA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS TANNUS - SP102019
JOSÉ JORGE TANNUS NETO - SP287867
RECORRIDO
: FERNANDA DE BARROS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ CINIELLO JUNIOR - SP315927
PAULO CESAR KUESTER - SP323588
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO
INTERES.
: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
VALINHOS
INTERES.
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇOS
HOSPITALARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ART. 51 DA LEI No 10.741/2003 (ESTATUTO DA PESSOA IDOSA).
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS
LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA
IDOSA.
1. A teor da Súmula 481/STJ, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as
instituições filantrópicas ou sem fins lucrativas, demonstrar sua
hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita.
2. Como exceção à tal regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da
Pessoa Idosa) dispôs acerca de situação específica de gratuidade
processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que
prestem serviço à pessoa idosa, sem qualquer condicionamento à
demonstração da falta de higidez financeira das referidas instituições.
3. Precedente: REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
. No mesmo sentido, as
23/08/2022
31/08/2022
seguintes decisões monocráticas: AREsp 2.374.868/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe de
; REsp 2.160.694/BA, Rel. Min. Ricardo
9/12/2024
Villas Bôas Cueva, DJe de
; AREsp 2.160.694/SP, Rel. Min.
18/10/2024
Maria Isabel Gallotti, DJe de
; e REsp 2.138.113/SP, Rel. Min.
01/10/2024
Antônio Carlos Ferreira, DJe de
.
27/6/2024
4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente acerca da
atuação da recorrente na prestação de serviços em prol da população idosa.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE CAMPINAS, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:
Documento eletrônico VDA48206730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 2c7fdc3e-b7dd-483e-9c5d-b961867e4a91

"AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - Agravante, associação sem
fins lucrativos, que pretende o deferimento da gratuidade judiciária, negada
pelo Juízo 'a quo', suscitando que atua na prestação de serviços aos idosos,
tendo gratuidade assegurada pelo art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso) - Desprovimento - Gratuidade judiciária concedida a pessoa jurídica
que depende da prova inequívoca da incapacidade de custeio das despesas
processuais, independentemente do caráter filantrópico da associação -
Aplicação da Súmula 481 do STJ - Ausência de documentos contábeis
juntados, tanto na origem quanto em sede recursal, o que impede a
elucidação da condição econômica e a averiguação da alegada
impossibilidade de arcar com as custas processuais, em especial diante do
fato de que são quatro rés ao total, de modo que eventuais custas
processuais a serem pagas por elas serão partilhadas - Decisão mantida -
RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 89).

No recurso especial, a recorrente alega violação do artigo 51 da Lei no
10.741/2003 sustentando que, por se tratar de associação sem fins lucrativos,
voltada à prestação de serviços à pessoa idosa, seria devida a concessão da
assistência judiciária com base apenas na declaração de hipossuficiência colacionada
aos autos do processo.
Destaca que ficou consignado no acórdão recorrido que "não se desconhece
a natureza não lucrativa da Associação, tampouco sua atuação no mercado de
" (e-STJ fl. 101).
saúde em prol da população idosa
Contrarrazões às fls. 108/111 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
De início, registra-se que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão, além de não haver necessidade de
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e de a matéria recursal
encontrar-se bem delineada e prequestionada.
Na origem, FERNANDA DE BARROS PEREIRA ajuizou demanda
indenizatória (autos no 1002092- 91.2023.8.26.0659) em decorrência de alegado erro
médico e negligência pleiteando a reparação por danos morais contra as entidades rés.
Em contestação, a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE CAMPINAS (HOSPITAL
SAMARITANO DE CAMPINAS) reivindicou, na condição de associação sem fins
lucrativos de prestação de serviços à pessoa idosa, os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Ante a negativa do pedido, foi interposto agravo de instrumento perante o
Tribunal local, o qual manteve a decisão, firme no fundamento de que cabe à pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, conforme dicção da Súmula 481/STJ.
Todavia, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância
com o entendimento desta Corte Superior no que se refere ao benefício da gratuidade
da justiça à entidade filantrópica que presta serviço à pessoa idosa, como no caso.
Com efeito, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas
demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça
gratuita. Contudo, o art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa)
Documento eletrônico VDA48206730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 2c7fdc3e-b7dd-483e-9c5d-b961867e4a91

excepciona a situação de gratuidade para as entidades beneficentes ou sem fins
lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa.
Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO
DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N.
10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE
ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.
1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as
instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua
hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça
gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido
na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o
afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.
2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para
as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à
pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da
higidez financeira das referidas instituições.
3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à
hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete
verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela
atendido.
4. Recurso especial provido" (REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 23/08/2022, DJe
).
31/08/2022

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp
2.374.868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
; REsp 2.160.694
9/12/2024
/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
; AREsp 2.160.694/SP,
18/10/2024
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
; e REsp 2.138.113/SP, Rel. Min.
01/10/2024
Antônio Carlos Ferreira, DJe de
.
27/6/2024
Na hipótese, cumpre observar apenas que o Tribunal de origem afirmou
expressamente acerca da atuação da recorrente "(...) no mercado de saúde em prol da
(e-STJ fl. 101).
população idosa"
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para conceder a
gratuidade da justiça à recorrente.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 2c7fdc3e-b7dd-483e-9c5d-b961867e4a91

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.183.202 / SP
Número Registro: 2024/0348382-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020929120238260659 20240000249236 23441306520238260000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE CAMPINAS
OUTRO NOME : ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS –
HOSPITAL SAMARITANO
ADVOGADOS
: ANA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS TANNUS - SP102019
JOSÉ JORGE TANNUS NETO - SP287867
RECORRIDO
: FERNANDA DE BARROS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ CINIELLO JUNIOR - SP315927
PAULO CESAR KUESTER - SP323588
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO
INTERES.
: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
VALINHOS
INTERES.
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA49462992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: ad3499cd-57d5-4f38-9da7-dd761c62bb63

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
06/08/2025
12/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: ad3499cd-57d5-4f38-9da7-dd761c62bb63